Tribunal: TJDFT
Processo: 0708233-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708233-61.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE ILTON FERNANDES OLIVEIRA Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação de execução fiscal proposta em desfavor do Espólio de Ilton Fernandes Oliveira, extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 321 c/c 485, I). Sem custas e sem honorários (ID no 20845184, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 20845188, págs. 1-5, o apelante alega, em suma, ser desnecessária a juntada de certidão de óbito e a indicação de inventariante, pois a certidão de dívida ativa possui presunção de certeza e liquidez (Lei no 6.830/80, art. 3o, parágrafo único). Afirma que cabe ao executado suscitar os vícios que impedem o prosseguimento da execução fiscal. 3. Destaca que o espólio deverá ser citado no endereço declinado na petição inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens. 4. Defende que, enquanto não for aberto o inventário e não houver a individualização do quinhão que caberá a cada herdeiro, o espólio permanece como parte legítima para as ações em que o devedor figuraria no polo passivo caso estivesse vivo. 5. Acrescenta que, independentemente da abertura do inventário, o espólio permanece como parte legítima para a demanda, pois é a herança que responde pelo débito. Logo, não haverá alteração do sujeito passivo. 6. Pede o provimento do recurso, com regular prosseguimento da execução fiscal. 7. Preparo isento (CPC, art. 1007, § 1o). 8. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual. 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 12. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. O apelante propôs ação de execução fiscal e foi intimado para cumprir a seguinte determinação judicial (ID no 19884487, pág. 1): “Intime-se o Distrito Federal para emendar a petição inicial, mediante a comprovação da existência de ação de inventário em curso e a juntada do termo de compromisso do inventariante, com sua qualificação e endereço.” 15. O apelante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (ID no 20845181, págs. 1-6 e 2845182, pág. 1). Após o transcurso do prazo, sobreveio a sentença extintiva (ID no 20845184, págs. 1-2). 16. Nota-se que o apelante propôs a execução fiscal sem a observância dos requisitos mínimos (CPC, arts. 319 e 320). Apesar de ter sido oportunizada a emenda à inicial, o apelante não cumpriu a determinação judicial. 17. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa (CPC, art. 223). 18. Registre-se o Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos por ele devidos até a data da partilha ou da adjudicação (CTN, art. 131). 19. A jurisprudência do STJ tem orientação no sentido de que o redirecionamento da execução ajuizada em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de realizada a sua citação. Precedente: REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019. 20. A execução fiscal foi proposta em desfavor do espólio, razão pela qual não ocorreu a citação do contribuinte, sendo necessária a indicação do seu representante para possibilitar a citação válida, bem como a verificação de inventário em curso. 21. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente (CPC, art. 618). Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. 22. Para o recebimento da petição inicial da ação de execução fiscal, é imprescindível que se demonstre quem poderá representar o contribuinte e se houve ou não partilha. Precedentes: acórdão 1276307, 07038261220198070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 1/9/2020; acórdão 1267059, 07084407420208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 3/8/2020. 23. Confirmo a sentença. 24. Informações complementares: a ação foi proposta em 20/2/2019. Valor da causa: R$ 10.675,12. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 25. Conheço o recurso e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 26. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 27. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO